Tribunal: STF
Processo: HC 235068
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.398.555/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, após detida análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, notadamente as provas orais e documentais, registrou que foi comprovada a obtenção e a posterior apropriação, pelo agravante, na condição de Advogado, de quantia devida à vítima, de modo a configurar o crime de apropriação indébita.



    2. A teor da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inviável o apelo especial calcado na reavaliação do conjunto probatório colacionado nos autos. Inteligência da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 13).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] seja concedida a liminar, tendo em vista o flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo o PACIENTE ante a ausência de dolo em sua conduta, ao passo que já repassou todos os valores devidos que estava em sua posse, concedendo ao Paciente a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, com o IMEDIATO cassação da sentença e acórdãos, a fim de que o paciente seja absolvido nos termos do artigo 386, III do CPP, por não constituir o fato infração penal, todavia, não sendo esse o entendimento dessa Corte do Supremo, que seja então o paciente absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, pois as provas não são suficientes para condenação.” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.398.555/SP, assim fundamentado:



    “Consoante anteriormente explicitado, em relação à matéria tratada nos autos, o Tribunal de origem entendeu que:



    ‘Com efeito, inexistem dúvidas de que o recorrente, na qualidade de advogado constituído pela vítima, recebeu em seu favor a quantia total de R$ 274.819,27, paga pelo Banco do Brasil em ação de execução por ele movida (fl. 224), mas não repassou os valores devidos aos clientes, apropriando-se do valor total da quantia, em desacordo com o previamente contratado.



    As alegações defensivas do réu não encontram apoio em qualquer elemento de prova constante nos autos. De outro turno, ressalta-se que o fato de a decisão prolatada na aludida demanda executiva poder ser modificada em razão da interposição de recurso pela parte executada, não constitui fundamento hábil para a retenção e a apropriação de valores que seriam de propriedade dos clientes, ora vítima, e não do recorrente.



    Ao revés, o apelante se apropriou indevidamente de tais quantias, apenas ressarcindo parcialmente o prejuízo ocasionando ao ser ajuizada, contra sua pessoa, ação de exigir contas, frise-se, cerca de um ano após o levantamento dos valores pertencentes ao hospital (fl. 180).



    Ademais, imperioso ressaltar que as provas documentais acarreadas aos autos ainda restaram corroboradas com os depoimentos oferecidos, em juízo, pelos procuradores do município de Tabatinga e pela representante da empresa vítima, os quais relataram, de forma uníssona, as circunstâncias do fato delituoso, pontuando o fato de o réu ter se apropriado dos valores pertencentes à vítima, sequer a informando sobre o levantamento realizado nos autos da execução cível. 



    Destarte, restou devidamente comprovado o dolo do réu, o qual, inclusive, confirmou em juízo ter aplicado o montante apreendido em investimentos, em nome do próprio recorrente, ilustrando, pois, seu intento em praticar o crime ora investigado, de forma a usufruir dos referidos valores.



    Em suma, ao receber e se apropriar de quantia econômica destinada à vítima, em razão de sua condição de advogado, por meio de um depósito judicial efetuado em uma ação civil, incorreu o réu na conduta prevista no tipo penal do art. 168 do Código Penal, conforme bem delineado na sentença condenatória apelada, ora mantida.



    De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e materialidade do delito, irreprochável a condenação do recorrente como incurso na conduta delitiva prevista no art. 168 do Código Penal, cuja reprimenda, contudo, comporta reparo.’



    Observo que o Tribunal de origem, após detida análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, notadamente as provas orais e documentais, registrou que foi comprovada a obtenção e a posterior apropriação, pelo agravante, na condição de Advogado, de quantia devida à vítima, sequer a informando sobre o levantamento realizado nos autos da execução cível, de modo a configurar o crime de apropriação indébita.



    Acrescento, ainda, no que toca ao dolo, que o acórdão consignou que o agravante confirmara, em juízo, ter aplicado o montante apreendido em investimentos, em seu nome, ‘ilustrando, pois, seu intento em praticar o crime ora investigado, de forma a usufruir dos referidos valores.’



    Assim, o acolhimento da pretensão do agravante, a fim de modificar a conclusão declinada no acórdão e reconhecer a ausência do elemento subjetivo, no caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    A teor da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inviável o apelo especial calcado na reavaliação do conjunto probatório colacionado nos autos. Ilustrativamente:



    [...].” (doc. eletrônico 14, pp. 3-4).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Nesse sentido: HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023; HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023.



    Finalmente, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator